Tribunal: TCU
Processo: 028.094/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 166/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.094/2019-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Andre Luiz Santos Dourado (XXX.740.557-XX); Eugenio Ferreira de Carvalho (XXX.130.777-XX); Marcos Roberto de Almeida Lima (XXX.882.858-XX); Paulo Jorge Durante Ferreira (XXX.835.447-XX); Ricardo Nunes Cassapietra (XXX.856.500-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.